Tribunal: TJBA
Processo: 8000829-21.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000829-21.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CODICAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito empresarial e processual civil. Recursos simultâneos de Apelação. Embargos à execução. Recuperação judicial. Reconhecimento da novação legal do crédito exequendo. Extinção do feito executivo individual por ausência superveniente de interesse de agir. Alegação de trespasse irregular e sucessão empresarial. Impossibilidade de rediscussão nos presentes autos. Regime da jurisdição universal. Princípio da causalidade. Ônus sucumbenciais. Aplicação excepcional à luz da finalidade do sistema recuperacional. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em análise

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu embargos à execução para reconhecer a falta de interesse processual em razão da novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial, extinguindo a execução individual com base no art. 485, VI, do CPC, e atribuindo à embargante o ônus da sucumbência. Em grau recursal, uma das partes requer a anulação da sentença para apuração de suposta sucessão empresarial irregular e inclusão de terceiros no polo passivo; a outra busca a reforma da condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se a alegada sucessão empresarial irregular justifica a anulação da sentença que reconheceu a novação do crédito e extinguiu a execução individual; (ii) apurar se é cabível a imposição de ônus sucumbenciais à empresa em recuperação judicial cuja execução foi extinta por imposição legal.

III. Razões de decidir

3. A alegação de sucessão empresarial irregular, com base em suposto trespasse de fato, demanda instrução probatória própria e contraditório, não sendo passível de apreciação em sede de embargos à execução que versam sobre novação de crédito decorrente de plano de recuperação judicial aprovado.

4. A jurisprudência nacional admite a responsabilização patrimonial de empresas beneficiadas por trespasse irregular, mas essa medida não afasta os efeitos novatórios da recuperação judicial, nem justifica o redirecionamento da execução nos presentes autos.

5. A extinção da execução individual fundada na novação legal do crédito, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, configura imposição normativa objetiva, sem relação com a conduta processual das partes. Nessa hipótese, não há vencedor nem vencido, razão pela qual deve ser afastada a condenação em custas e honorários advocatícios, sob pena de violar a lógica do sistema recuperacional.

IV. Dispositivo e tese

6
.

Sentença
parcialmente reformada
.
Recurso
de apelação
da Asa Distressed desprovido. Recurso de apelação da CODICAL provido
para
afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8000829-21.2020.8.05.0229
, em que
são
apelante
s

e apelados, simultaneamente,
CODICAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
e ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
d
e apelação
da
ASA DISTRESSED
; e
DAR PROVIMENTO

ao recurso da
CODICAL
,

nos termos do voto do Relator.